Tribunal: TJBA
Processo: 8001756-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001756-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISRAEL BEZERRA CHAVES FILHO

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ISRAEL BEZERRA CHAVES FILHO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da Comarca de Juazeiro, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S.A., deferiu liminar para apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, em razão de inadimplemento contratual. A ação originária decorre de carta precatória expedida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Crato (processo principal nº 0202652-76.2022.8.06.0071), com o objetivo de efetivar a medida liminar de imissão do credor na posse do bem. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão anterior. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão em virtude de alienação fiduciária; e (ii) verificar se a decretação do segredo de justiça nos autos originais compromete o contraditório e a ampla defesa do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual decorrente de alienação fiduciária depende da comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula nº 72 do STJ, sendo esta presumida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

A validade da notificação independe do recebimento pessoal pelo devedor, bastando sua entrega no endereço contratado, conforme consolidado no Tema 1132 do STJ, não se podendo imputar ao credor eventuais dificuldades criadas pelo devedor para o recebimento.

A liminar foi corretamente deferida com base em comprovação documental do inadimplemento e da mora, sendo cabível a medida liminar mesmo em sede de carta precatória, dada a autonomia do juízo deprecado no cumprimento da decisão.

A decretação do segredo de justiça, nos moldes do art. 189 do CPC, visa resguardar a efetividade da medida judicial, não se configurando nulidade nem violação ao contraditório e à ampla defesa, já que as partes e seus procuradores mantêm pleno acesso aos autos mediante habilitação.

Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC/2015 (probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação), é incabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mora do devedor em contrato com alienação fiduciária é comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recepcionada pessoalmente pelo devedor.

A liminar de busca e apreensão pode ser cumprida por carta precatória, com autonomia do juízo deprecado quanto aos atos executórios.

A decretação do segredo de justiça em ações de busca e apreensão visa assegurar a efetividade da medida e não compromete, por si só, o contraditório ou a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015, arts. 189 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, QO no REsp 1951662/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 11.05.2022, DJe 16.05.2022 (Tema 1132); TJBA, AI nº 8014023-57.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 16.07.2024; TJBA, AI nº 0018131-52.2016.8.05.0000, Rel. Des. Gesivaldo Nascimento Britto, j. 23.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001756-19.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante ISRAEL BEZERRA CHAVES FILHO e como agravado BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E
NEGA
R
PR
OVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02